Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-40.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704059-40.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por A. J. D. S. G., representada pela genitora, em face de decisum (ID 48364033) que, nos autos da Ação de Alvará, indeferiu o pedido para levantamento de valores relativos à cota-parte dela nas verbas trabalhistas deixadas pelo falecido pai e depositados em conta judicial, diante da ausência de provas da necessidade de utilização dos recursos pertencentes à herdeira menor. Nas razões recursais (ID 43864036), a Apelante pugna, inicialmente, pela concessão da gratuidade de justiça. Defende que o d. juízo a quo deixou de observar a real situação da Recorrente e da genitora após o falecimento do provedor do lar. Assevera que a genitora se encontra desempregada e, por falta de contribuição à previdência, não fazem jus à pensão por morte, razão pela qual não possuem qualquer renda mensal, dependendo da ajuda dos avós maternos. Acrescenta que, nessa difícil situação financeira em que se encontra, a menor sequer pode usufruir de boa alimentação, vestuário, educação, saúde e até de momentos de lazer com a genitora. Pede, ao final, a reforma da r. decisão, para que, em observância ao princípio da razoabilidade, seja liberado o crédito oriundo da cota-parte dela da verba trabalhista depositada em juízo. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça pleiteada. Sem contrarrazões, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 48735885). Da atenta análise dos autos, verifica-se que o recurso não merece ser conhecido. A Autora e genitora da Apelante, Luana da Silva Fernandes Guimarães, ajuizou Ação de Alvará almejando “A expedição do alvará competente para levantamento do valor de R$ 77.044,89, junto ao Processo Trabalhista no ATOrd 0001468- 31.2015.5.10.0111, em tramite na Vara do Trabalho do Gama” (ID 48363764). Após inclusão dos filhos menores do falecido ao polo ativo da demanda, sobreveio, em 29/7/2022, sentença de procedência do pedido inicial, nos seguintes termos (ID 48363806): “[...] POSTO ISSO, por tudo mais que dos autos consta, doutrinas e jurisprudências aplicáveis à espécie, ACOLHO O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL e com base no art. 666 do Código de Processo Civil c/c o artigo 1o da Lei 8.858/80, determino que seja EXPEDIDO ALVARÁ em favor dos interessados 1) LUANA DA SILVA FERNANDES GUIMARÃES; 2) A J D S e 3) N B D O, para que possam habilitar perante a ação trabalhista de no ATOrd 0001468-31.2015.5.10.0111, pelo direito de 1/3 do que for apurado. Em caso de impossibilidade de habilitação deverão os requerentes postular perante àquele juízo a transferência do valor para uma conta judicial em nome do espólio do falecido e vinculado ao presente processo. Posteriormente, poderá ser requerido nos presentes autos a expedição de alvará para levantamento do valor no equivalente a 1/3 do saldo apurado para cada um, lembrando que os valores pertencentes aos menores deverão ficar em conta judicial em nome deles, conforme preceitua o art. 1o, § 1o da Lei 6.858/80 e só poderá ser movimentado com a maioridade ou mediante ordem judicial, depois de manifestação favorável do Ministério Público. Por derradeiro, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito com resolução sobre o tema de mérito, conforme quer o art. 487, inciso I, c/c art. 490, ambos do Código de Processo Civil. Custas pelos requerentes. Sem honorários advocatícios de sucumbência, em razão da inexistência de pretensão resistida ou, até mesmo, de partes no polo passivo da relação jurídica processual. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (grifos no original) Ato contínuo, as Requerentes A. J. D. S. G. e Luana da Silva Fernandes e o Ministério Público manifestaram ciência, sem recurso (IDs 48363807 e 48363808). Conforme certidão coligida ao feito, a sentença transitou em julgado em 25/8/2022 (ID 48364014). Noticiada a transferência dos valores para conta do juízo (ID 48364020), a Autora A. J. D. S. G. requereu a expedição de alvará de levantamento em nome da genitora dos valores pertencentes à herdeira menor (ID 48364025). Referido pleito restou indeferido na decisão interlocutória (ID 48364033) ora impugnada por recurso de Apelação (ID 48364036). Dessa forma, na hipótese em tela, em se tratando de decisão interlocutória que negou a expedição de alvará de levantamento de valores, o recurso cabível para insurgir-se contra ela era o Agravo de Instrumento e não a Apelação, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/15. Por conseguinte, uma vez que a parte Recorrente interpôs Apelação em face de decisão impugnável por Agravo de Instrumento, o que configura erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, o recurso não é passível de conhecimento. Ressalte-se que, no caso em apreço, sequer houve o pronunciamento do d. Magistrado no sentido de que tenha havido a prolação de “sentença” no lugar de “decisão”, não havendo falar em qualquer alegação de dúvida razoável quanto à natureza do recurso a ser interposto. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator